Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000758-42.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ALÍNEA “C”, DO INCISO II-A DO ARTIGO 362, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 043, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 552 –
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
– PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO – INTRODUÇÃO DE FAIXA DE ISENÇÃO – INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – MODIFICAÇÃO POR EMENDAS LEGISLATIVAS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – VIOLAÇÃO AO ART. 113 DA ADCT, ARTS. 3º, I, 10 E 173 DA CE E ARTS. 27, IV E 41, XV DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LEI FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL – POR ARRASTO OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 9.292, Nº 9.695, E Nº 10.019, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT –
AÇÃO DIRETA PROCEDENTE
.

A Constituição Federal exige que as renúncias de receita sejam seriamente ponderadas e avaliadas, e, uma vez feita a escolha pela sua implementação, seja pelo Poder Executivo ou Legislativo, é imprescindível seja apresentado estimava do seu impacto orçamentário e financeiro ou, como destaca o Eminente Min. Alexandre de Moraes, nos autos da ADI 5.816/RO:

“... exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente.”
(ADI 5816, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019; grifo nosso)

Ocorre a inconstitucionalidade por arrastamento dos Decretos, dado que, com a inconstitucionalidade formal da alínea “c” no inciso II-A, do artigo 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997, introduzida pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, de Cuiabá/MT, os Decretos regulamentadores perdem o seu fundamento legal, devendo ser excluídos do mundo jurídico juntamente com a norma impugnada. Especialmente, por que criou distorções na imposição da taxa de coleta, remoção e tratamento e destinação final de lixo ou resíduos sólidos domiciliares,
fazendo com que pequena parcela dos contribuintes paguem tributos desproporcionais e abusivos.

Neste contexto, os Decretos Municipais nº 9.292, 9.695 e 10.019, do Município de Cuiabá/MT, por via de consequência, também são inconstitucionais uma vez que conferem concretização a norma inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando declarar a inconstitucionalidade da
alínea “c” do inciso II-A, do art. 362 da Lei Complementar Municipal nº 043
, de 23 de dezembro de 1997, introduzido pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022 e, por arrastamento, dos Decretos Municipais nº 9.292, de 23 de junho de 2023, nº 9.695, de 28 de junho de 2023 e nº 10.019 de 28 de dezembro de 2023, do Município de Cuiabá/MT.

O requerente, em síntese, alegou que
a Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, corporifica a autorização ao Poder Executivo do Município de Cuiabá de cobrar a Taxa de Coleta de Lixo na fatura de água, mediante convênio celebrado com a concessionária de serviço público de água e esgoto.

Narrou que há disparidade entre o texto original da lei complementar e o texto modificado por emendas legislativas, sendo criadas novas isenções ao pagamento da referida taxa.

Aduziu que em virtude de emenda legislativa, foram introduzidos no Projeto de Lei Complementar as alíneas “b” e “c”, que estenderam a isenção da taxa de coleta, remoção e tratamento e destinação final de lixo ou resíduos sólidos domiciliares aos beneficiários de que trata o inciso II, do art. 362 da Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal – CTM (alínea “b”) e, ainda, aos imóveis onde residem pessoas cujo consumo mensal de água não ultrapasse a 15 m3 (quinze metros cúbicos), conforme regularmente aferido pela Concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário (alínea “c”).

Asseverou que a alínea “b” do inciso II, do artigo 362 da Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal encontra-se em consonância com a própria Lei Complementar objeto da modificação, não podendo o mesmo ser dito da alínea “c”, a qual, sendo objeto de discussões unilaterais da Casa Legislativa de Cuiabá, introduziu em Projeto de Lei de autoria do Executivo,
hipótese de isenção tributária sem a apresentação da respectiva e necessária estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
, nos termos do artigo 113 do ADCT Federal.

Ainda, afirmou que, ao criar isenções não oriundas do Chefe do Executivo em seu Projeto de Lei original,
sem a respectiva estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
, a norma criou distorções na imposição da taxa de coleta, remoção e tratamento e destinação final de lixo ou resíduos sólidos domiciliares,
fazendo com que pequena parcela dos contribuintes paguem tributos desproporcionais e abusivos
, em favor de grande parcela dos contribuintes da referida taxa no Município, configurando ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade.

Narrou que, na faixa de isenção inaugurada pela alínea “c”, questionada, encontra-se cerca de 73,66% da população municipal, que consome mensalmente em média 10 m3 de água, fazendo com que apenas 26,15% dos contribuintes de Cuiabá absorvam o impacto da concessão das isenções da taxa de coleta de lixo, conforme as informações repassadas pelo Município de Cuiabá.

Assinalou que houve veto parcial por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal tencionando a derrubada da alínea “c” apresentada por Emenda Legislativa, mas que o veto do Executivo foi derrubado, com a publicação da Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, com a introdução da alínea “c” no inciso II-A, do artigo 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997,
inaugurando hipótese de isenção tributária sem a apresentação da respectiva e necessária estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
, com violação ao artigo 113 do ADCT Federal.

Forte nestes argumentos, pugnou pela concessão de cautelar para suspender os efeitos da norma até o deslinde do processo, e ao final, a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade formal da alínea “c”, do inciso II-A, do art. 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997 (id. 198572154).

Ante a plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica adotou-se
o
RITO ABREVIADO
para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Determinou-se a
notificação do
Município de Cuiabá e da Câmara Municipal de Cuiabá

(id. 199741150).

O Município de Cuiabá manifestou pela procedência da presente ação, considerando que a emenda introduzida pela Câmara Municipal estendeu a isenção prevista no projeto de lei original, sem qualquer apresentação de impacto orçamentário, culminando em aumento de despesa desproporcional e irrazoada (id. 201476170).

A Câmara Municipal de Cuiabá manifestou pela improcedência da ação, eis que ausente qualquer macula ou fundamento de fato ou de direito,
deixando, vale destacar, de refutar os vícios de inconstitucionalidades revelados pela inicial ministerial
(id. 202602660).

Instada a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, reiterou integralmente as razões da inicial, para que seja julgada
procedente com a consequente declaração de inconstitucionalidade da alínea “c” do inciso II-A, do art. 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997, introduzido pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022 e, por arrastamento, dos Decretos Municipais nº 9.292, de 23 de junho de 2023, nº 9.695, de 28 de junho de 2023 e nº 10.019 de 28 de dezembro de 2023, do Município de Cuiabá/MT, por ofensa aos arts. 3º, I, 10, 40, I, 173, §2º e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, malferimento ao art. 113 do ADCT Federal e violação aos princípios constitucionais da isonomia, da separação dos poderes e da proporcionalidade (id. 203453686).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando declarar a inconstitucionalidade da
alínea “c” do inciso II-A, do art. 362 da Lei Complementar Municipal nº 043
, de 23 de dezembro de 1997, introduzido pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022 e, por arrastamento, dos Decretos Municipais nº 9.292, de 23 de junho de 2023, nº 9.695, de 28 de junho de 2023 e nº 10.019 de 28 de dezembro de 2023, do Município de Cuiabá/MT.

Consta da norma impugnada:

LEI COMPLEMENTAR Nº 522 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO, POR MEIO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 043/97, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ: Faço saber que a Câmara Municipal rejeitou o veto parcial e, conforme o § 7º do Art. 150 do Regimento Interno e § 8° do Art. 29 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cobrar na fatura de consumo de serviços público de abastecimento de água, a Taxa de Coleta de Lixo criada pelo art. 308 e seguintes da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal -CTM, mediante convênio com a concessionária do serviço público municipal de água e esgoto sanitário.

§ 1º O documento de cobrança mensal da Taxa de Coleta de Lixo na fatura de consumo de serviço público de abastecimento de água deve destacar individualmente os valores e os elementos essenciais de cálculos da taxa, tarifas e outros preços públicos lançados para cada serviço.

§ 2º Inexistindo ligação ativa de água e/ou esgoto sanitário ao imóvel beneiciado pelo serviço público de coleta de lixo domiciliar, a cobrança da Taxa de Coleta se Lixo será efetuada diretamente pela Prefeitura Municipal, mediante Documento de Arrecadação de Tributos Municipais - DAM emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda-SMF.

§ 3º A qualquer tempo o sujeito passivo da Taxa de Coleta de Lixo pode solicitar em formulário disponibilizado na plataforma de atendimento virtual da concessionária de serviço público de abastecimento de água e da Prefeitura Municipal, cobrança da Taxa em separado da fatura de consumo dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quando então a Taxa será cobrada diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em Documento de Arrecadação de Tributos Municipais-DAM.

Art. 2º A Taxa de Coleta de Lixo cobrada mensalmente na fatura de consumo de serviço público de abastecimento de água ou diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante Documento de Arrecadação Municipal - DAM, pode ser adimplida por pagamento em quota única com desconto de até 10% (dez por cento), mediante opção do contribuinte, conforme dispuser Decreto Municipal a ser editado anualmente dispondo sobre o lançamento, a cobrança e a forma de seu recolhimento.

§ 1º Aos imóveis ediicados em que o lixo domiciliar é coletado 3 (três) vezes por semana, a taxa de coleta será de R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos) ao mês e, aos que são coletados 6 (seis) vezes por semana, será cobrada uma tarifa no valor de R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) por mês.

§ 2º O valor da Taxa de Coleta de Lixo não adimplido pelo contribuinte até a data do vencimento, pode ser parcelado em até 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas e está sujeito a incidência de juros, multa e atualização monetária nos termos da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal – CTM.

Art. 3º Os §§ 1º e 2º, do art. 309, da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal - CTM, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 309 (...)

§ 1º Pode ser contribuinte da Taxa de Coleta de Lixo, a pessoa que, não sendo o proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor, esteja ocupando o imóvel beneiciado pelo serviço de coleta de lixo, desde que identiicado pelo proprietário ou pela Prefeitura no Cadastro Fiscal do Município. (NR)

§ 2º A alteração do Cadastro Fiscal, conforme previsto no parágrafo anterior, será utilizada para o lançamento da Taxa no mês seguinte ao da alteração cadastral.” (NR)

Art. 4º O art. 311, da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal - CTM, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 311. Cabe à Prefeitura Municipal, mediante cobrança de Taxa de Coleta de Lixo, remover quaisquer resíduos sólidos, desde que acondicionados em recipientes de até 200 (duzentos) litros ou 50 (cinquenta) quilos por período de 24 horas e conforme o Zoneamento de Frequência da Coleta de Lixo, à exceção dos especiicados nos arts. 315 e 316 desta Lei Complementar.” (NR)

Art. 5º O caput e § 4º do Art. 313, da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal - CTM, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 313. A Taxa de Coleta de Lixo tem como base de cálculo o custo do serviço de coleta realizado no período de janeiro a dezembro do ano anterior ao da cobrança, rateado entre os contribuintes deinidos no artigo 309, cujos imóveis estejam localizados em vias ou logradouros públicos atendidos pelo serviço. (NR)

(...)

§ 4º O lançamento e a forma de recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo serão regulamentados por Decreto do Executivo Municipal. (AC)

Art. 6º O art. 314, da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal - CTM, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314. Considera-se ocorrido o fato gerador da Taxa de Coleta de Lixo o último dia de cada mês, devendo ser cobrada, mensalmente, a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador, conforme deinido em regulamento. (NR)

Art. 7º O art. 315, da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal - CTM, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 315 (...)

(...)

II - móveis, utensílios, sobras de mudanças e outros similares, cujo volume exceda o limite de 200 (duzentos) litros;

III - restos de limpeza e podação que exceda o volume de 200 (duzentos) litros; IV - resíduo sólido domiciliar, cuja produção exceda o volume de 200 (duzentos) litros ou 50 (quarenta) quilos por período de 24 horas; (NR) (...)”

Art. 8º Fica acrescido o inciso II-A, ao art. 362, da Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1997, com a seguinte redação:

“Art. 362 (...)

(...)

II-A - Da Taxa de Coleta, Remoção, Tratamento e Destinação Final de Lixo: (AC)

a) os imóveis onde residem pessoas beneiciadas com isenção de tarifa de água, conforme cadastro de isentos dessa tarifa mantido pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário. (AC)

b) todos os beneiciários de que trata o inciso II, do art. 362 desta Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal – CTM. (AC)

c) os imóveis onde residem pessoas cujo consumo mensal de água não ultrapasse a 15 m3 (quinze metros cúbicos), conforme regularmente aferido pela Concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário
.”(AC)

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Cuiabá-MT, em 30 de dezembro de 2022.

FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Desta forma, o artigo 362 da lei Complementar n. 043, de 223 de dezembro de 1997, passou a ter a seguinte redação, na parte que interessa:

“Art. 362 São isentos:

...

II-A - Da Taxa de Coleta, Remoção, Tratamento e Destinação Final de Lixo: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 522, de 30 de dezembro de 2022)

a) os imóveis onde residem pessoas beneficiadas com isenção de tarifa de água, conforme cadastro de isentos dessa tarifa mantido pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 522, de 30 de dezembro de 2022)

b) todos os beneficiários de que trata o inciso II, do art. 362 desta Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal – CTM. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 522, de 30 de dezembro de 2022)

c) os imóveis onde residem pessoas cujo consumo mensal de água não ultrapasse a 15 m3 (quinze metros cúbicos), conforme regularmente aferido pela Concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 522, de 30 de dezembro de 2022)...”

Observa-se que em análise ao Projeto de Lei Complementar original, de origem do Poder Executivo Municipal, verifica-se que há disparidades entre o texto original e o texto modificado por emendas legislativas, que concede isenção da taxa de coleta, remoção e tratamento e destinação final de lixo ou resíduos sólidos domiciliares somente aos imóveis onde residem pessoas beneficiadas com isenção de tarifa de água, conforme cadastro de isentos dessa tarifa mantido pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário.

Em virtude de emenda legislativa, foram introduzidas no Projeto de Lei Complementar as alíneas “b” e “c”, que estenderam a isenção da taxa de coleta, remoção e tratamento e destinação final de lixo ou resíduos sólidos domiciliares aos beneficiários de que trata o inciso II, do art. 362 da Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal – CTM (alínea “b”) e, ainda, aos imóveis onde residem pessoas cujo consumo mensal de água não ultrapasse a 15 m3 (quinze metros cúbicos), conforme regularmente aferido pela Concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário (alínea “c”).

Na presente ação busca a declaração da inconstitucionalidade da alínea “c”, do inciso II-A, do artigo 362, da Lei Complementar n. 043, com a redação dada pela Lei Complementar n. 522, sobre dois fundamentos:

a)

a norma criou distorções na imposição da taxa de coleta, remoção e tratamento e destinação final de lixo ou resíduos sólidos domiciliares, fazendo com que pequena parcela dos contribuintes paguem tributos desproporcionais e abusivos, em favor de grande parcela dos contribuintes da referida taxa no Município – na faixa de isenção encontra-se cerca de 73,66% da população municipal, que consome mensalmente em média 10 m3 de água, fazendo com que apenas 26,15% dos contribuintes de Cuiabá absorvam o impacto da concessão das isenções da taxa de coleta de lixo;

b)

inaugurando hipótese de isenção tributária sem a apresentação da respectiva e necessária estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Ainda, destaca-se que o Chefe do Poder Executivo Municipal vetou parcialmente a alínea “c” apresentada por Emenda Legislativa, pois as discussões unilaterais da Casa Legislativa de Cuiabá introduziram ao Projeto de Lei de autoria do Executivo, hipótese de isenção tributária sem a apresentação da respectiva e necessária estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Contudo, o veto parcial foi derrubado, tendo a Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022 sido publicada, com a introdução da alínea “c” no inciso II-A, do art. 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997, ou seja, introduziu hipótese de isenção tributária sem a apresentação da respectiva e necessária estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, violando ao artigo 113 do ADCT Federal:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

O texto constitucional transcrito impõe a obrigatoriedade de instrução da proposta legislativa de concessão de benefício fiscal com a necessária estimativa do impacto financeiro orçamentário.

Assim, emerge do dispositivo constitucional preocupação em organizar uma estratégia, no âmbito do processo legislativo, voltada a quantificar e avaliar melhor os impactos fiscais gerados por um projeto de concessão de benefícios tributários. É capaz, nesses termos, de promover um diagnóstico mais acurado do montante de recursos públicos de que o Estado abre mão por atos unilaterais de renúncia de receita, vez que esses incentivos são, afinal, gastos indiretos (ou tributários), cuja expressividade pode atingir cifras notáveis caso deixem de ser devidamente avaliados.

Portanto, a Constituição Federal exige que as renúncias de receita sejam seriamente ponderadas e avaliadas, e, uma vez feita a escolha pela sua implementação, seja pelo Poder Executivo ou Legislativo, é imprescindível seja apresentado estimava do seu impacto orçamentário e financeiro ou, como destaca o Eminente Min. Alexandre de Moraes, nos autos da ADI 5.816/RO, seja apresentada uma
“condição alternativa, mediante a efetivação de medidas de compensação, por meio de elevação de alíquotas, da expansão da base de cálculo ou da criação de tributo”
.

Ainda, a Constituição Estadual determina a observância da Constituição Federal pelos Municípios, conforme proclama seus artigos 3º, inciso I, artigos 10 e 173, §2º:

Art. 3º São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos;

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil. (...)

§ 2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.

Frisa-se que não se nega a plena possibilidade de o Poder Legislativo Municipal apresentar emendas aditivas a projetos de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, conforme comando constitucional. Contudo, tal competência de apresentação de emendas aditivas não é ilimitada, tal como todos os poderes da República, possuindo condições para sua implementação.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros para o exercício do poder de emenda parlamentar na ocasião em que o projeto de lei fosse fruto de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo ou de órgão detentor de autonomia financeira e orçamentária. São eles:
(i) a necessidade de pertinência da emenda relativamente à matéria tratada na proposição legislativa
e
(ii) a máxima de que dela não resulte aumente de despesa pública
.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentidodeque a previsão constitucionaldeiniciativa legislativa reservada não impede que o projetodelei encaminhado ao Poder Legislativo seja objetode emendas parlamentares.Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. CelsodeMello; ADI 865-MC, Rel. Min. CelsodeMello. 2.
Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentidodeque a possibilidadede emendas parlamentaresaos projetosdeleideiniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem emaumento de despesae; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projetodelei
.
(STF, ADI 6072/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.09.2019; grifo nosso)

Como visto anteriormente no Município de Cuiabá, é de iniciativa do Chefe do Executivo a apresentação de Projeto de Lei que disponha sobre matéria orçamentária e a que autorize abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções, conforme prevê a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, em seu art. 27, inciso IV:

Art. 27 São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

IV - matéria orçamentária e a que autorize abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 11, de 24 de abril de 2003)

No mesmo sentido, a Lei Orgânica Municipal de Cuiabá prevê, em seu artigo 41, inciso XV:

Art. 41 Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica;

(...)

XV - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamento dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 40, inciso I, dispõe a impossibilidade de emendas que impliquem aumento da despesa em projetos de iniciativa privativa do Governador, dispositivo aplicável por simetria aos Municípios, vejamos:

Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 164, desta Constituição;

Neste contexto, o acréscimo da emenda aditiva pelo Poder Legislativo, que estendeu a isenção da taxa de coleta de lixo aos imóveis onde residem pessoas cujo consumo mensal de água não ultrapasse a 15 m3 (quinze metros cúbicos), conforme regularmente aferido pela Concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário, previsto na alínea “c” do inciso II-A, do artigo 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997, introduzida pela Lei Complementar Municipal nº 522, de 30 de dezembro de 2022, de Cuiabá/MT, implicou em hipótese de isenção tributária sem a apresentação da respectiva e necessária estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, que não era contemplada no texto original do Projeto do Executivo.

Desta forma o Poder Legislativo Municipal violou os princípios constitucionais, por conseguinte, eivando o dispositivo impugnado de vício formal, por violação ao já mencionado artigo 40, inciso I, da Carta Estadual, aplicável aos Municípios por simetria.

Igualmente, a norma questionada também fere o princípio da separação dos poderes, transcrito no essencial artigo 190 da Carta Estadual:

Art. 190 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Lado outro, conforme documentação anexada na faixa de isenção inaugurada pela alínea “c”, encontra-se cerca de 73,66% da população municipal, que consome mensalmente em média 10 m3 de água, fazendo com que apenas 26,15% dos contribuintes de Cuiabá absorvam o impacto da concessão das isenções da taxa de coleta de lixo, conforme as informações repassadas pelo Município de Cuiabá.

Portanto,
deve reconhecer a inconstitucionalidade formal
da alínea “c” do inciso II-A, do art. 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997, introduzido pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, por ofensa aos artigos 3º, I, 10, 40, I, 173, §2º e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com violação ao artigo 113 do ADCT Federal e violação aos princípios constitucionais da isonomia, da separação dos poderes e da proporcionalidade.

Por outro lado, a apresentação de emenda aditiva a Projeto de Lei Complementar de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal deu origem a dispositivo normativo formalmente inconstitucional, dado que introduziu hipótese de isenção tributária na Taxa de Coleta de Lixo do Município de Cuiabá, sem a apresentação da respectiva e necessária estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro e, ainda, em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da separação dos poderes e da proporcionalidade, conforme mencionado anteriormente.

Em cumprimento ao comando legal, o Chefe do Poder Executivo de Cuiabá/MT editou Decretos regulamentadores para cobrança da Taxa de Coleta de Lixo no Município.

Em 23 de junho de 2023, o Prefeito de Cuiabá/MT editou o Decreto Municipal nº 9292 regulamentando dispositivos da Lei Complementar nº 43/1997 e da Lei Complementar nº 522/2022:

DECRETO Nº 9.692 DE 23 DE JUNHO DE 2023.

REGULAMENTA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 043/97 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 522/2022, QUE DISPÕE SOBRE A TAXA DE COLETA DE LIXO, E DEFINE O PROCEDIMENTO DE COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MEDIANTE CONVÊNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 41, inciso VI da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 364, de 26 de dezembro de 2014, que Institui a Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e CONSIDERANDO o disposto no artigo 308 e seguintes, da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário do Município (CTM) e da Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022;

DECRETA:

CAPÍTULO I DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO

Art. 1º A remoção de resíduos sólidos domiciliar, desde que devidamente acondicionados em recipientes até o limite diário de 200 (duzentos) litros ou de 50 quilos, por economia, será realizada pela Prefeitura de Cuiabá, mediante cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, nos termos das Leis Complementares nº 043/97 (CTM) e 522/2022, de acordo com o Zoneamento de Frequência da Coleta de Lixo.

§1º Considera-se resíduo sólido domiciliar, para fins de coleta regular, os produzidos pela ocupação de imóveis públicos ou particulares, residenciais ou não, acondicionáveis em recipientes de até 200 (duzentos) litros ou 50 (cinquenta) quilos por período de 24 (vinte e quatro) horas, à exceção dos especificados no art. 315 e art. 316, da Lei Complementar nº 043/97.

§2º Considera-se economia, para os efeitos deste Decreto, todo prédio ou parte de um prédio, a unidade de núcleo familiar, atividade econômica ou institucional, distinta em mesmo imóvel, ocupado ou não, com potencial de uso dos serviços de saneamento básico, para uma determinada finalidade lucrativa ou não.

§3º Para efeitos da incidência desta Taxa de Coleta de Lixo domiciliar, considera-se “lixo” o conjunto heterogêneo de materiais sólidos residuais, provenientes das atividades humanas, produzidos em economias residenciais ou não, que possam ser acondicionados em sacos plásticos.

§4º No que se refere a resíduos sólidos e respectivo serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final, aplicamse as disposições, definições e conceitos constantes da legislação municipal específica.

Art. 2º Ficam excluídos do serviço de que trata o artigo 1º, os resíduos que por seu volume, características, composição ou peso, necessitam de transporte e/ou tratamento específicos, em especial os provenientes de:

I - processos industriais, comerciais e de prestação de serviços;

II - obras de construção civil ou demolições;

III - serviços de saúde;

IV - limpeza de jardins e similares;

V - os que ultrapassem a quantidade de 200 L (duzentos litros) /dia ou 50 Kg (cinquenta quilogramas) /dia, por economia.

§1º Caberá ao contribuinte, por seu próprio custo, a obrigação de providenciar a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento e a destinação final adequada dos resíduos excetuados neste artigo.

§2º Excepcionalmente, a Prefeitura de Cuiabá poderá fixar sistema próprio de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos excetuados neste artigo, mediante cobrança de preço público instituído em ato próprio que considere, dentre outros fatores, a integralidade dos custos operacionais especiais conforme o tipo de resíduo.

CAPÍTULO II

DA TAXA DE COLETA DE LIXO

Art. 3º A Taxa de Coleta de Lixo domiciliar tem por fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduo sólido domiciliar, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, no limite de até 200 L/dia ou 50 Kg/dia, por economia.

Parágrafo único O serviço público de coleta de lixo, fato gerador da Taxa de Coleta de Lixo de que trata a Lei Complementar nº 043/97 (CTM), não abrange os resíduos domiciliares secos recicláveis segregados na fonte geradora, objeto do serviço público de coleta seletiva.

Art. 4º Contribuinte da Taxa de Coleta de Lixo domiciliar, nos termos do art. 309, da Lei Complementar nº 043/97, é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel, situado em via ou logradouro que seja atendido, pelo serviço de coleta de lixo.

§1º O contribuinte deverá manter seu cadastro atualizado perante o Cadastro Fiscal do Município.

§2º Poderá vir a ser contribuinte da Taxa de Coleta de Lixo, a pessoa que, não sendo o proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor, esteja ocupando o imóvel beneficiado pelo serviço de coleta de lixo, desde que identificado pelo proprietário ou pela Prefeitura no Cadastro Fiscal do Município.

§3º A alteração do Cadastro Fiscal, conforme previsto no parágrafo anterior, será utilizada para o lançamento da Taxa no exercício seguinte ao da alteração.

§4º Enquanto não ocorrer a alteração do Cadastro, e a nova responsabilização da obrigação tributária, nos termos dos parágrafos anteriores, o proprietário, o detentor do domínio útil ou o possuidor, continuarão obrigados ao recolhimento da Taxa de Lixo.

Art. 5º A Taxa de Coleta de Lixo, nos termos da Lei Complementar nº 043/97, tem como base de cálculo o custo do serviço de coleta realizado no período de novembro de um ano a outubro do ano seguinte, anteriores ao ano de cobrança, rateado entre os contribuintes referidos no artigo 4º deste Decreto, conforme a frequência da coleta e o número de economia existente no imóvel localizados em vias ou logradouros públicos atendidos pelo serviço.

§1º O custo do serviço de coleta de lixo será rateado entre os contribuintes definidos no artigo 309 da Lei Complementar n° 043/97, em função da participação no custo, conforme Zoneamento de Frequência da Coleta de Lixo e pesagem por setor de coleta.

§2º Para efeitos da incidência desta Taxa de coleta de lixo domiciliar, o Zoneamento de Frequência da Coleta de Lixo, divide-se em:

Zona A - coleta realizada diariamente, exceto aos domingos.

Zona B - coleta realizada 3 vezes por semana.

Zona C - coleta realizada 2 vezes por semana.

Zona D - Coleta realizada 1 vez por semana.

Art. 5º O valor da Taxa de Coleta de Lixo domiciliar (TCL) será obtido de conformidade com a seguinte fórmula:

TCL = UCL. FFL. ECO

Onde:

I - UCL é o Valor Unitário da Coleta de Lixo obtida na forma do Parágrafo Único deste artigo.

II - FFL é o Fator de Frequência de Coleta equivalente a:

a) 1 (um inteiro) para coleta 1 vez por semana,

b) 2 (dois inteiros) para coleta 2 vezes por semana.

c) 3 (três inteiros) coleta realizada 3 vezes por semana, e

d) 6 (seis inteiros) para coleta realizada diariamente, exceto aos domingos.

III - ECO é o número de economias existentes no imóvel. Parágrafo Único - A UCL será obtida pela fórmula:

UCL = CT/(6TEDa + 3TEDb + 2TEDc +TEDd)

Onde:

I - CT é o custo total a que se refere o art. 313 da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal.

II – TEDca é o total de economias servidas por coletas realizadas 6, 3 e 2 vezes por semana;

III - TEDd é o total de economias servidas por coleta 1 vez por semana.

Art. 6º A TCL será devida mensalmente pelo contribuinte, lançada pela Secretaria Municipal de Fazenda e cobrada pela Concessionária de Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município Águas Cuiabá S.A, juntamente com a fatura mensal de consumo de água e esgotamento sanitário, mediante convênio, ou na forma e prazos previstos em regulamento.

§1º Não havendo emissão de fatura mensal de água, inclusive nas novas economias, ou nos casos em que a água provenha de outras fontes, a cobrança da taxa de coleta de lixo será realizada diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante emissão de Documento de Arrecadação de Tributos Municipais - DAM.

§2º A qualquer momento, nos casos em que o contribuinte, pessoa física ou jurídica, entender-se prejudicado, poderá, sem custos e mediante formulário próprio, requerer a revisão dos valores, para adequá-los em conformidade com a realidade da utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta de lixo.

§3º Quando mais de uma economia estiverem ligadas em um único hidrômetro, a Taxa de Coleta de Lixo poderá ser lançada e cobrada abrangendo o número de economia existente no imóvel, consolidando-se os valores, mensalmente, em único Documento Municipal de Arrecadação (DAM) e será emitindo à pessoa natural ou jurídica que constar nominalmente vinculada ao hidrômetro.

Art. 7º É facultado ao contribuinte requerer a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, em separado da fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, mediante requerimento endereçado à Concessionária Águas Cuiabá S.A.

Parágrafo único. No caso de imóveis em condomínio, vertical ou horizontal, com único hidrômetro para registros de consumo de água comum a todas as unidades imobiliárias local, o requerimento do contribuinte para cobrança da Taxa de Coleta de Lixo em separado da fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, deverá estar acompanhado de anuência do(a) Síndico(a) do Condomínio.

CAPÍTULO III

DA ISENÇÃO E REMISSÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO

Art. 8º São isentos da Taxa de Coleta de Lixo, nos termos do inciso II, e II-A, do art. 362, da Lei Complementar nº 047/97 (CTM):

I - os estabelecimentos beneficentes e assistenciais, sem fins lucrativos, de atendimento exclusivo a indigentes, à infância, à juventude e à velhice, desamparada;

II - os templos de qualquer culto;

III - os imóveis cedidos gratuitamente em sua totalidade para uso exclusivo do objetivo social das entidades imunes pela Constituição Federal, quando em regime de comodato devidamente registrado no Cartório competente, dentro da vigência do mesmo, e mediante verificação “in loco” pelo Órgão Municipal competente;

IV - o imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos (as), inválidos (as), idosos (as), viúvos (as) e aposentados (as), pessoas de baixa renda e beneficiários de programas de assistência social, com um único imóvel e com rendimento de até 03 (três) salários mínimos vigentes na data de lançamento da Taxa de Coleta de Lixo, sujeito, entretanto, à análise e concessão pela Secretaria Municipal de Fazenda;

V - o imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio, de ex-integrante da Força Expedicionária Brasileira - FEB, ou sua viúva, desde que apresente um dos documentos constantes do Regulamento;

VI - os imóveis onde funcionam a Academia Matogrossense de Letras, a Casa da Cultura, a sede da Associação Matogrossense dos Magistrados, a sede da Associação Matogrossense do Ministério Público, a sede da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso;

VII - os imóveis pertencentes às associações de moradores de bairro, de idosos, de deficientes, clubes de mães e centros comunitários;

VIII - os imóveis locados, cedidos por dação em pagamento, ou por regime de comodato para uso da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, durante o período de sua ocupação;

IX - os imóveis onde residem pessoas beneficiadas com isenção de tarifa de água, conforme cadastro de isentos dessa tarifa mantido pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário;

X - os imóveis onde residem pessoas cujo consumo mensal de água não ultrapasse a 15m3 (quinze metros cúbicos), conforme regularmente aferido pela Concessionária de serviços públicos de água e esgoto sanitário

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º No exercício financeiro de 2023, aos imóveis em que o lixo domiciliar é coletado 3 (três) vezes por semana, a taxa de coleta será de R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos) ao mês e, aos que são coletados 6 (seis) vezes por semana, será cobrada uma taxa no valor de R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) por mês.

Art. 10. O pagamento da TCL não exclui o pagamento de preços públicos devidos pela prestação de serviços extraordinários de limpeza urbana previstos na legislação municipal específica.

Art. 11. A Secretaria Municipal de Fazenda e a Diretoria Geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, nos limites de suas competências, expedirão os atos necessários para a implementação do disposto neste Decreto.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, Cuiabá, MT, 23 de junho de 2023.

EMANUEL PINHEIRO

Prefeito de Cuiabá

Ainda no ano de 2023, o Prefeito de Cuiabá/MT editou o Decreto Municipal nº 9.695, de 28 de junho de 2023, de Cuiabá/MT, o qual tem a seguinte redação:

DECRETO Nº 9.695 DE 28 DE JUNHO DE 2023.

REGULAMENTA O LANÇAMENTO, A COBRANÇA E A FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do art. 41 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, e nos artigos 313, §4º e 314, da Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1.997;

CONSIDERANDO disposto no Decreto nº 9.692, de 23 de junho de 2023, que Regulamenta Dispositivos da Lei Complementar nº 043/97 e da Lei Complementar nº 522/2022, que tratam da Taxa de Coleta de Lixo e define o procedimento de sua cobrança na fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, mediante Convênio;

DECRETA:

Art. 1º A Taxa de Coleta de Lixo do exercício financeiro de 2023 (TCL 2023) será lançada, mensalmente, de agosto a dezembro de 2023, sempre no último dia de cada mês com a cobrança no mês seguinte ao do lançamento.

§ 1º A TCL será lançada mensalmente pela Secretaria Municipal de Fazenda, no último dia de cada mês, e cobrada no mês seguinte pela Concessionária de Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município na fatura mensal de consumo de água e esgotamento sanitário, conforme Convênio entre o Município de Cuiabá e Águas Cuiabá S.A.

§ 2° A data de vencimento da Taxa de Coleta de Lixo cobrada conforme o §1º, será a mesma da fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, emitida pela concessionária.

§ 3º É facultado ao contribuinte requerer a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, em separado da fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, mediante requerimento endereçado à Concessionária Águas Cuiabá S.A, que passará a ser cobrada diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

§ 4º Não havendo emissão de fatura mensal de água, inclusive nas novas economias, ou nos casos em que a água provenha de outras fontes, a cobrança da taxa de coleta de lixo será realizada diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante emissão de Documento de Arrecadação de Tributos Municipais.

§ 5º Caso o contribuinte opte pela cobrança da Taxa de Coleta de Lixo 2023, diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, o vencimento ocorrerá conforme a Tabela a seguir:

MÊS LANÇAMENTO

VENCIMENTO

JULHO

10/08/2023

AGOSTO

11/09/2023

SETEMBRO

10/10/2023

OUTUBRO

10/11/2023

NOVEMBRO

11/12/2023

DEZEMBRO

10/01/2024

Art. 2º Para cobrança e arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo 2023, diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, será disponibilizado Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

§ 1º A guia DAM - Documento de Arrecadação Municipal, para o recolhimento mensal da Taxa de Coleta de Lixo, estará disponível e deverá ser impressa no site https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br, ou no endereço para atendimento presencial: CIAC – Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte - Rua Barão de Melgaço, 3814 - Centro - Cuiabá- MT.

§ 2º Os contribuintes que não conseguirem acessar e/ou emitir a guia DAM no endereço https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br, até a data de vencimento de qualquer taxa mensal, deverão, obrigatoriamente, procurar atendimento presencial no CIAC – Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte - Rua Barão de Melgaço, 3814 - Centro - Cuiabá- MT, ou pelos telefones 3317-5614, 3317-5621 e 3317-5631.

Art. 3º No exercício financeiro de 2023, aos imóveis em que o lixo domiciliar é coletado 3 (três) vezes por semana, a taxa de coleta será de R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos) ao mês e, aos que são coletados 6 (seis) vezes por semana, será cobrada taxa no valor de R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) por mês.

Art. 4º A qualquer momento, nos casos em que o contribuinte pessoa física ou jurídica, entender-se prejudicado, poderá, sem custos e mediante formulário próprio, requerer a revisão dos valores, para adequá-los em conformidade com a realidade da utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta de lixo.

§ 1º O Pedido de revisão, fundamentado e instruído com documentação comprobatória das alegações apresentadas, argumento e prova irrecusável que modifique a realidade da utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta de lixo, deverá ser protocolizado presencialmente no Centro Integrado ao Contribuinte (CIAC) ou através do Sistema GESCON, disponível no endereço eletrônico
http://cuiaba.gesconet.com.br
.

§ 2º O pedido de revisão da taxa obrigará que a forma de cobrança ocorra, exclusivamente, pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), e será mantida essa forma até o final do exercício.

§ 3º Havendo manifestação pela procedência ou improcedência, total ou parcial do pedido de revisão da Taxa de Coleta de Lixo 2023, será concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência, para pagamento da Taxa, sem incidência de juros e multa.

Art. 5º Se o usuário dos serviços abastecimento de água e esgotamento sanitário realizar o parcelamento dos débitos, junto à Concessionária de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, as Taxas de Lixo que faziam parte das faturas referentes aos débitos em atraso, passarão a ser cobradas, exclusivamente, pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 6º As isenções previstas nas alíneas “a” a “c”, inciso II-A, Art. 362, da Lei Complementar nº 043/97, serão aplicadas, direta e automaticamente, pela Concessionária de Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, quando a cobrança for por ela realizada.

Parágrafo único. Caso o contribuinte tenha optado pela cobrança pela Secretaria Municipal de Fazenda, as isenções previstas nas alíneas “a” e “b”, inciso II-A, Art. 362, da Lei Complementar nº 043/97, serão aplicadas, direta e automaticamente, todavia, para fazer jus à isenção prevista na alínea “c”, daquele inciso II-A, o contribuinte deverá requerer a isenção junto à Secretaria Municipal de Fazenda e comprovar o consumo de água abaixo de 15m3, toda vez que ocorrer esse fato.

Art. 7º No caso de indeferimento do pedido de isenção da Taxa de Coleta de Lixo 2023, ao contribuinte será concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do indeferimento, para pagar a taxa com a incidência de juros e multa.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 28 de junho de 2023.

EMANUEL PINHEIRO

Prefeito Municipal

Por fim, no final de 2023, o Prefeito de Cuiabá/MT editou o Decreto Municipal nº 10.019 de 28 de dezembro de 2023, que
“REGULAMENTA O LANÇAMENTO, A COBRANÇA E A FORMA DE PAGAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 522, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
e que tem a seguinte redação:

DECRETO Nº 10.019 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

REGULAMENTA O LANÇAMENTO, A COBRANÇA E A FORMA DE PAGAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 522, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do art. 41 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º caput da Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, e nos artigos 313, §4º e 314, da Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro de 1.997;

CONSIDERANDO disposto no Decreto nº 9.692, de 23 de junho de 2023, que Regulamenta Dispositivos da Lei Complementar nº 043/97 e da Lei Complementar nº 522/2022, que tratam da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e define o procedimento de sua cobrança na fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, mediante Convênio;

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 29, da Lei Federal nº 11.445/2007, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020, dispõe que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços a serem pagos pelos usuários,

DECRETA:

Art. 1º A Taxa de Coleta de Lixo, consoante dispõe o art. 313 da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal (CTM), com redação dada pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, tem como base de cálculo o custo do serviço de coleta realizado no período de janeiro a dezembro do ano anterior ao da cobrança, rateado entre os contribuintes em função da participação no custo, conforme Zoneamento de Frequência da Coleta de Lixo, cujos imóveis estejam localizados em vias ou logradouros públicos atendidos pelo serviço.

Parágrafo único. O custo mensal do serviço da coleta de lixo, base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo para o exercício financeiro de 2024, corresponde a R$ 5.370.962,45 (cinco milhões trezentos e setenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), compreendendo o custo mensal de coleta, transporte e a destinação final ambientalmente adequada do lixo no aterro sanitário.

Art. 2º A Taxa de Coleta de Lixo do exercício financeiro de 2024 (TCL 2024) será lançada, mensalmente, de janeiro a dezembro de 2024, sempre no último dia de cada mês com a cobrança no mês seguinte ao do lançamento.

§ 1º A TCL 2024 será lançada mensalmente pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), no último dia de cada mês, e cobrada no mês seguinte pela Concessionária de Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município na fatura mensal de consumo de água e esgotamento sanitário, conforme Convênio entre o Município de Cuiabá e Águas Cuiabá S.A.

§ 2° A data de vencimento da Taxa de Coleta de Lixo cobrada conforme o §1º, será a mesma da fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, emitida pela concessionária.

§ 3º É facultado ao contribuinte requerer a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, em separado da fatura de consumo de água e esgotamento sanitário, mediante requerimento endereçado à Concessionária Águas Cuiabá S.A, que passará a ser cobrada diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), mediante emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

§ 4º Não havendo emissão de fatura mensal de água, inclusive nas novas economias, ou nos casos em que a água provenha de outras fontes, a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar será realizada diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), mediante emissão de Documento de Arrecadação de Tributos Municipais.

§ 5º Caso o contribuinte opte pela cobrança da Taxa de Coleta de Lixo 2024, diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), o vencimento ocorrerá conforme a Tabela a seguir:

MÊS LANÇAMENTO

VENCIMENTO

Janeiro

20/02/2024

Fevereiro

20/03/2024

Março

20/04/2024

Abril

20/05/2024

Maio

20/06/2024

Junho

22/07/2024

JULHO

20/08/2024

AGOSTO

20/09/2024

SETEMBRO

20/10/2024

OUTUBRO

21/11/2024

NOVEMBRO

20/12/2024

DEZEMBRO

20/01/2025

Art. 3º Para cobrança e arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo 2024, diretamente pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), será disponibilizado Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

§ 1º A guia DAM - Documento de Arrecadação Municipal, para o recolhimento mensal da Taxa de Coleta de Lixo, estará disponível e deverá ser impressa no site https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br, ou, presencialmente, no endereço para atendimento presencial: CIAC - Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte - Rua Barão de Melgaço, 3814 - Centro - Cuiabá- MT.

§ 2º Os contribuintes que não conseguirem acessar e/ou emitir a guia DAM no endereço https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br, até a data de vencimento de qualquer taxa mensal, deverão, obrigatoriamente, procurar atendimento presencial no CIAC - Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte - Rua Barão de Melgaço, 3814 – Centro - Cuiabá- MT, ou pelos telefones 3317-5614, 3317-5621 e 3317-5631.

Art. 4º No exercício financeiro de 2024, aos imóveis em que o lixo domiciliar é coletado 3 (três) vezes por semana, a taxa de coleta será de R$ 33,10 (trinta e três reais e dez centavos) ao mês e, aos que são coletados 6 (seis) vezes por semana, será cobrada taxa no valor de R$ 66,20 (sessenta e seis reais e vinte centavos) por mês.

Art. 5º A qualquer momento, nos casos em que o contribuinte pessoa natural ou jurídica, entender-se prejudicado, poderá, sem custos e mediante formulário próprio, requerer a revisão dos valores, para adequá-los em conformidade com a realidade da utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta de lixo.

§ 1º O Pedido de revisão, fundamentado e instruído com documentação comprobatória das alegações apresentadas, argumento e prova irrecusável que modifique a realidade da utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta de lixo, deverá ser protocolizado presencialmente no Centro Integrado ao Contribuinte (CIAC) ou através do Sistema GESCON, disponível no endereço eletrônico http://cuiaba.gesconet.com.br.

§ 2º O pedido de revisão da taxa obrigará que a forma de cobrança ocorra, exclusivamente, pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) mediante a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), e será mantida essa forma até o final do exercício financeiro.

§ 3º Havendo manifestação pela procedência ou improcedência, total ou parcial do pedido de revisão da Taxa de Coleta de Lixo 2024, será concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência, para pagamento da Taxa, sem incidência de juros e multa.

Art. 6º Se o usuário dos serviços abastecimento de água e esgotamento sanitário realizar o parcelamento dos débitos, junto à Concessionária de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, as Taxas de Lixo que faziam parte das faturas referentes aos débitos em atraso, passarão a ser cobradas, exclusivamente, pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

Art. 7º As isenções da Taxa de Coleta Lixo (TCL) previstas nas alíneas “a” “b” e “c”, inciso II-A, do Art. 362, da Lei Complementar nº 043/97, introduzidas pela Lei Complementar nº 522/2022, serão aplicadas, direta e automaticamente, pela Concessionária de Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, quando a cobrança for por ela realizada.

Parágrafo único. Caso o contribuinte tenha optado pela cobrança da TCL pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), as isenções previstas nas alíneas “a” e “b”, inciso II-A, do Art. 362, da Lei Complementar nº 043/97, serão aplicadas, direta e automaticamente, todavia, para usufruir da isenção prevista na alínea “c”, daquele inciso II-A, o contribuinte deverá requerê-la perante a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e comprovar o consumo mensal de água abaixo de 15m3, toda vez que ocorrer esse fato.

Art. 8º No caso de indeferimento do pedido de isenção da Taxa de Coleta de Lixo 2024, ao contribuinte será concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do indeferimento, para pagar a taxa com a incidência de juros e multa.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 28 de dezembro de 2023.

EMANUEL PINHEIRO

Prefeito Municipal

Portanto, a Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022 previu a autorização, ao Poder Executivo de Cuiabá, de cobrar na fatura de consumo de serviços público de abastecimento de água, a Taxa de Coleta de Lixo criada pelo artigo 308 e seguintes da Lei Complementar nº 043/97 – Código Tributário Municipal -CTM, mediante convênio com a concessionária do serviço público municipal de água e esgoto sanitário.

Deste modo, no ano de 2023, o Município editou os Decretos Municipais nº 9.292, de 23 de junho de 2023 e 9.695, de 28 de junho de 2023 e, para este ano de 2024, o Município editou o Decreto Municipal nº 10.019 de 28 de dezembro de 2023, do Município de Cuiabá/MT.

Desta forma, ocorre a inconstitucionalidade por arrastamento dos Decretos mencionados, dado que, com a inconstitucionalidade formal da alínea “c” no inciso II-A, do artigo 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997, introduzida pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, de Cuiabá/MT, os Decretos regulamentadores perdem o seu fundamento legal, devendo ser excluídos do mundo jurídico juntamente com a norma impugnada.

Destaca-se que ao criar isenções não antevistas pelo Chefe do Executivo em seu Projeto de Lei original, sem a respectiva estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, a norma criou distorções na imposição da taxa de coleta, remoção e tratamento e destinação final de lixo ou resíduos sólidos domiciliares,
fazendo com que pequena parcela dos contribuintes paguem tributos desproporcionais e abusivos
, em favor de grande parcela dos contribuintes da referida taxa no Município, configurando ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade.

Neste contexto, os Decretos Municipais nº 9.292, de 23 de junho de 2023 e 9.695, de 28 de junho de 2023 e, para este ano de 2024, o Município editou o Decreto Municipal nº 10.019 de 28 de dezembro de 2023, do Município de Cuiabá/MT, por via de consequência, também são inconstitucionais uma vez que conferem concretização a norma inconstitucional.

Por todo exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público para declarar a
inconstitucionalidade formal
da alínea “c” do inciso II-A, do artigo 362 da Lei Complementar Municipal nº 043, de 23 de dezembro de 1997, introduzido pela Lei Complementar nº 522, de 30 de dezembro de 2022, por ofensa aos artigos 3º, inciso I, artigos 10, 40, inciso I, artigos 173, §2º e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ainda, por violação ao artigo 113 do ADCT Federal e violação aos princípios constitucionais da isonomia, da separação dos poderes e da proporcionalidade. Consequentemente, também, para declarar a inconstitucionalidade por arrastamento, dos Decretos Municipais nº 9.292, de 23 de junho de 2023, nº 9.695, de 28 de junho de 2023 e nº 10.019 de 28 de dezembro de 2023, do Município de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024